Tribunal: CARF
Processo: 10746.001464/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10746.001464/2008-39 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.953 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
16 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
MARIA ALMERITA GOMES ARAUJO AIRES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO EM CONJUNTO.
Na constância da sociedade conjugal, os rendimentos tributáveis recebidos pelo
cônjuge que figurou como dependente na declaração de ajuste anual devem ser
somados aos rendimentos do cônjuge declarante para efeito de tributação.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA. APLICABILIDADE.
Uma vez instaurado o procedimento de oficio, o credito tributário apurado pela
autoridade fiscal somente pode ser satisfeito com os encargos do lançamento
de oficio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 67/69) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 55/61), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10746.001464/2008-39
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.953 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10746.001464/2008-39

Contra o(a) contribuinte acima identificado(a) foi lavrado
Notificação de Lançamento de fls.32-34, referente ao imposto de renda pessoa
física, exercício 2007, ano-calendário 2006. O crédito tributário apurado está
assim constituído:
IRPF - Suplementar (Sujeito à multa de ofício) 13.079,75
Multa de Ofício (passível de redução) 9.809,81
Juros de Mora (calculados até o lançamento) 1.208,56
IRPF - Suplementar (sujeito à multa de mora) 0,00
Multa de Mora (Não passível de Redução) 0,00
Juros de Mora (Calculado até o lançamento) 0,00
Valor do Crédito Tributário Apurado 24.098,12
No demonstrativo das infrações e enquadramento legal à(s) fl(s).
05/06, as infrações apuradas estão, em síntese, assim descritas:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Omissão de rendimentos do trabalho com vinculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, relativos ao exercício 2007, ano-
calendário 2006, recebido(s) pelo titular e/ou dependente(s). Fonte(s)
Pagadora(s): Banco do Brasil S/A e Caixa de Previdência dos Funcionários do
Banco do Brasil .Valor: R$ 69.254,71. Na apuração do imposto devido, foi
compensado o Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no
valor de R$ 1.021,88;
Cientificado(a) do lançamento, conforme aviso de recebimento à(s)
fl(s). 20, o(a) contribuinte apresenta impugnação (fls. 10) ao lançamento,
alegando, resumidamente, o que se segue:
Em preliminar, alega a nulidade do auto de infração pelo fato de
que não foi obedecido o princípio do contraditório. O auto de infração é um
relatório da ocorrência que o agente presume constituir infração para levar ao
conhecimento da autoridade julgadora, tendo em vista a competência do art. 194
CTN.
Aduz que a fonte pagadora Banco do Brasil apresentou a Dirf com
os valores errados, informando como rendimentos tributáveis no valor de R$
49.857,14, quando o correto seria RS 26.461,89 e omitindo a dedução a titulo de
previdência privada no valor de RS 2.327,68.
O comprovante de rendimentos foi retificado em 31/03/2008 e a
fonte pagadora corrigiu também as informações prestadas à Receita Federal.
Informa que os rendimentos considerados omitidos são do seu
cônjuge que sempre foi declarante. Ainda acrescenta que tais valores foram
auferidos em decorrência de reclamatória trabalhista e que tais valores tem o
caráter indenizatório.
Alega que não houve dolo ou má-fe da contribuinte, visto que os
valores foram informados como rendimentos isentos e não-tributáveis.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.953 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10746.001464/2008-39

Outrossim, entende que não cabe a aplicação da multa de ofício do
art. 44, inciso I da Lei n° 9.430/96, por não haver inexatidão ou omissão de
nenhuma informação, nem mesmo qualquer importância de imposto suplementar
a recolher.
Afirma que o cônjuge da contribuinte apresentou a Declaração
informando os rendimentos e, por isso, trata-se de lançamento em duplicidade.
Na Declaração do cônjuge constam as deduções legais da
previdência oficial, o pagamento dos honorários advocatícios proporcionais aos
rendimentos tributáveis e os rendimentos tributáveis no valor de R$ 21.170,89.
Requer preliminarmente a nulidade da Notificação de Lançamento,
reconhecida a improcedência do auto já mencionado e que seja aceita a
retificação da Declaração da contribuinte apresentada em disquete.
À vista do exposto, entendendo demonstrada a insubsistência e
improcedência da ação fiscal, requer seja acolhida a presente impugnação e
cancelado o débito fiscal reclamado.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO EM CONJUNTO.
Na constância da sociedade conjugal, os rendimentos tributáveis
recebidos pelo cônjuge que figurou como dependente na declaração de
ajuste anual devem ser somados aos rendimentos do cônjuge declarante
para efeito de tributação.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA. APLICABILIDADE.
Uma vez instaurado o procedimento de oficio, o credito tributário
apurado pela autoridade fiscal somente pode ser satisfeito com os
encargos do lançamento de oficio.

A 4a Turma da DRJ/BSB julgou procedente em parte a impugnação, assim
concluindo:
Pelo exposto e tudo mais que consta dos autos, VOTO no sentido
de julgar PROCEDENTE EM PARTE a impugnação para rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito:
- considerar a omissão de rendimentos no valor de RS 21.170,34
da fonte pagadora Banco do Brasil S/A e RS 19.397,57 da fonte pagadora Caixa
de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, bem como o respectivo
imposto de renda retido na fonte no valor de RS 1.021,88;
- incluir a dedução da contribuição à previdência oficial no valor
de R$ 2.327,68 e, por conseguinte, apurar imposto suplementar de R$ 4.550,76,
conforme demonstrativo abaixo, a ser acrescido de multa de oficio de 75% e juros
de mora, de acordo com a legislação regente.

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.953 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10746.001464/2008-39

Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, combatendo o
mérito, nos seguintes termos:
1- CONSIDERAÇÕES GERAIS:

Conforme se verifica pelos documentos acostados a presente Autos, a
recorrente foi autuada com o objetivo de ser compelida a recolher aos cofres da
Receita Federal do Brasil, a importância total de R$ 4.550,76 e as demais
cominações previstas em lei, conforme contextos legais, relativo a Sentença do
Auto supra mencionado.
Tempestivamente, a Recorrente se opôs ao Auto de Infração
impugnando o suposto debito.
O Julgador de Primeiro Grau corroborou a justificativa do
Autuante, prolatando decisão, julgando procedente em parte o
lançamento, condenando ao pagamento da importância reclamada,
oportunidade em que juntou aos Autos, Intimação datada em
04/02/2011, com os demonstrativos do credito tributário, acrescido
das demais cominações, passivamente calculadas, taxando-a como
devedora inconteste.
A justificativa do julgador restringe-se a presumível situação de
omissão sequer considerando a real condição e situação da
autuada, descaracterizando a documentação anexada, bem como,
justificativas apresentadas, inclusive transcrevendo alguns artigos
da legislação, que possivelmente a Recorrente poderia estar
enquadrada, mantendo a cobrança do credito, o que em nosso
entendimento é arbitraria e unilateral.
2- NO MÉRITO
Reportamo-nos as alegações já exaustivamente analisadas na
Impugnação presente ao Auto, mais uma vez entendemos, que após
uma conclusão de suas tarefas e determinações, o Agente Fiscal,
dentro de suas prerrogativas, teria apenas a capacidade de propor
a cobrança e não efetua-la, e ainda, se as suas funções são pré
estabelecidas pela sua competência fiscal, teve a oportunidade de
efetuar todos os seus trabalhos, levantamentos, conclusões e por
fim a proposição mesmo que de forma arbitraria, à autuação.
Então, a Autuada inconformada, e no uso de seu direito, propôs
tempestivamente a sua defesa, bem como, impugnação e alegações
que descaracterizam as cobranças indevidas.
Ora Senhor Julgador, como podemos ser condenados e cobrados,
por uma coisa ou por um valor, que temos a certeza que não
devemos, tanto que, estamos buscando através de nossas alegações
em Impugnação provar que trata-se de um equívoco fiscal.
Diante, de nossas ponderações, já esclarecidas em defesa de 1a
Instancia, deve-se levar em conta a real situação da autuada,
reformando-se sentença e retificando lançamentos, pois, como
mencionamos, apresentamos documentos que comprovam os
rendimentos auferidos e declarações efetuadas em nome da
declarante ora autuada e seu cônjuge, gerando assim lançamento
em duplicidade, o que infelizmente não foi provocado pela
autuada. Mas da forma em que esta sendo cobrada e compelida a
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.953 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10746.001464/2008-39

pagar, terá que procurar se necessário, a mais alta instancia,
buscando resguardar seu direito, vez que, o pagamento dos valores
que esta sendo cobrada.
3- DO PEDIDO
Ante o exposto, R E Q U E R com fundamento no Código
Tributário do Estado do Tocantins, bem como, Legislação Federal
e Constituição Federal, seja acolhido o presente RECURSO
VOLUNTÁRIO por esse Egrégio Conselho, para ao final seja
expedida a sentença, julgando IMPROCEDENTE o Auto de
Infração que deu origem ao presente feito, bem como, demais
documentos de cobrança, que nada mais é do que a comprovação
da JUSTIÇA que norteia esse Conselho.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 01/02/2011 (e-fl. 66); Recurso Voluntário
protocolado em 21/02/2011 (e-fl. 67), assinado pela própria contribuinte.
Irresignada com a r. decisão revisanda, a contribuinte maneja recurso próprio.
Tendo em vista que a recorrente traz, basicamente os mesmos argumentos de sua
impugnação, reproduzo no presente voto, nos termos do art. 57, §3° do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF 343 de 09/06/2015 com redação dada
pela Portaria MF n° 329 de 04/06/2017, a decisão primeira, com a qual concordo e adoto.
O julgamento do presente processo pela DRJ/Brasília-DF se dá em
face da transferência de competência instituída pela Portaria RFB n° 1.023, de
30 de março de 2009, publicada no DOU em 02/04/2009.
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto n° 70.235, de 1972 e dela se toma conhecimento para apreciar as
razões de defesa.
Conforme consignado no Relatório, é exigido do(a) contribuinte o
credito tributário no valor de R$ 24.098,12, por inflação cometida à legislação
tributária descrita no Relatório.
Os argumentos e documentos apresentados pelo(a) contribuinte no
pedido de impugnação serão a seguir analisados.
Da Preliminar
Preliminarmente não há que se falar em nulidade do lançamento
quando todos os requisitos previstos no art. 10 do Decreto n° 70.235, de
06/03/19972, foram observados na ocasião da lavratura do auto de infração,
verbis:
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.953 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10746.001464/2008-39

“Art. 10 O auto de inflação será lavrado por servidor competente,
no local da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou
impugná-la no prazo de 30 (trinta) dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função
e o número de matrícula. "
Além disso, o art. 59 do referido decreto, que regula o Processo
Administrativo Fiscal, enumera os casos que acarretam a nulidade do
lançamento, in verbis:
“Art 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrador por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. ”
Registra-se que a preterição do direito de defesa decorre de
despachos ou decisões e não da lavratura do ato ou termo como se materializa a
feitura do auto de infração, sendo incabível a alegação de cerceamento de defesa
se nos-autos existem os elementos de provas necessários à solução do litígio e a
infração está demonstrada e tipificada, como no caso. E mais, a impugnante
articulou perfeitamente a sua defesa, não demonstrando qualquer dúvida quanto
ao ilícito fiscal que lhe foi imputado.
No presente caso, não foi negada a contribuinte o direito de
discordar com a autuação. De fato, com a apresentação da impugnação ao
lançamento, conhecida e ora analisada, foi dada a requerente a oportunidade de
defender-se e mais, foi-lhe também garantido o direito de ter suas razões
analisadas pelo órgão revisor.
Outrossim, de acordo com o artigo 142 do Código Tributário
Nacional, o crédito tributário é constituído pelo lançamento, por meio do qual se
verifica a ocorrência do fato gerador da obrigação, determina a matéria
tributável, calcula o montante do tributo devido, identifica o sujeito passivo e
aplica a penalidade cabível.
O lançamento de acordo com o art. 9° do Decreto n° 70.235/72
será formalizado em auto de infração ou notificação de lançamento. Por isso, não
merece prosperar a alegação da contribuinte no sentido de que o auto de
infração somente é um relatório para presumir a infração e a materialidade de
um ato descritivo para conhecimento da autoridade julgadora.
Dessa forma, não se observando as hipóteses de nulidade previstas
no artigo 59 do Decreto n° 70.235/72, e estando o lançamento revestido dos
elementos exigidos pelo art. 142 do código Tributário Nacional (Lei n° 5.172/66),
rejeitam-se a preliminar de nulidade argüida pelo interessado.
Da Omissão de Rendimentos
Analisando a documentação acostada aos autos, constata-se que a
fonte pagadora Banco do Brasil apresentou o comprovante de rendimentos
informando rendimentos tributáveis auferidos pelo dependente Antônio Carlos
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.953 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10746.001464/2008-39

Aires Gomes dos Santos no valor de R$ 26.481,89 e rendimentos isentos e não
tributáveis de R$ 23.375,25, tendo em vista o caráter indenizatório dos
rendimentos, bem como a contribuição à previdência oficial no valor de R$
2.327,68.
Outrossim, a fonte pagadora apresentou Dirf retificadora em
03/08/2010 informando rendimentos tributáveis decorrentes de decisão da justiça
do trabalho no valor de R$ 26.481,89 (fl. 51).
Dessa forma, deverão ser considerados rendimentos tributáveis a
quantia de R$ 26.481,89, que excluídos os honorários advocatícios proporcionais
de R$ 5.311,55 (fl. 36), resultará no montante de R$ 21.170,34. Também será
considerada a contribuição à previdência oficial no valor de RS 2.327,68.
Cabe registrar que a contribuinte optou pela apresentação da
Declaração de Ajuste Anual em conjunto com o Sr. Antônio Carlos, conforme
fundamento no art. 8° do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), in verbis:
Declaração em Conjunto
Art. 8o Os cônjuges poderão optar pela tributação em conjunto de
seus rendimentos, inclusive quando provenientes de bens gravados
com cláusula de incomunicabilidade ou inalienabilidade, da
atividade rural e das pensões de que tiverem gozo privativo.
§ 1o O imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos do
outro cônjuge, incluídos na declaração, poderá ser compensado
pelo declarante.
§ 2o Os bens, inclusive os gravados com cláusula de
incomunicabilidade ou inalienabilidade, deverão ser relacionados
na declaração de bens do cônjuge declarante.
§ 3o O cônjuge declarante poderá pleitear a dedução do valor a
título de dependente relativo ao outro cônjuge.
A apresentação da Declaração de Ajuste Anual em conjunto com o
cônjuge supre a obrigatoriedade da apresentação da Declaração de Ajuste Anual
a que porventura estiver sujeito o outro cônjuge.
No presente caso, o Sr. Antônio Carlos Aires Gomes dos Santos
consta da relação de dependentes da contribuinte e, por isso, tica dispensado de
apresentar a Declaração de Ajuste Anual. Dessa forma, não será considerada a
apresentação da Declaração de Ajuste Anual do Sr. Antônio Carlos.
Além disso, a Declaração de Ajuste Anual do Sr. Antônio Carlos
Aires Gomes dos Santos somente foi apresentada 13/05/2008 (fl. 11), ou seja,
após a instauração do procedimento fiscal.
Nesse caso, operou a perda da espontaneidade do contribuinte Sr.
Antônio Carlos, conforme prescreve o art. 7°, § 1° do Decreto n° 70.235/72.
Também será mantida a omissão de rendimentos da Caixa de
Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil no valor de R$ 19.397,57, haja
vista que deveria constar da Declaração de Ajuste Anual da contribuinte.
Da Multa de Ofício
A multa de oficio aplicada ao lançamento está prevista no art. 44,
I, da Lei n° 9.430, de 1996 que estipula:
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as
seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de
junho de 2007)
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-005.953 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10746.001464/2008-39

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de
junho de 2007)
(..........)
Como se pode ver da leitura do artigo supracitado, a multa de
oficio aplicada seguiu rigorosamente a legislação vigente.
Cumpre ressaltar que a multa de oficio tem, atualmente, duas
alíquotas, 75% e 150%, aquela de aplicação genérica e esta última aplicada nos
casos em que houver intuito de fraude. A primeira delas tem natureza material,
ou seja, verificado o fato concreto, aplica-se a multa, sem considerar a natureza
volitiva do descumprimento da legislação. A multa de oficio aplicada ao caso teve
como fato gerador a omissão de rendimentos tributáveis, não tendo qualquer
relação com o intuito da contribuinte.
Confirmando a tese exposta, a respeito da legalidade e
aplicabilidade da multa de oficio de 75%, transcreve-se o acórdão abaixo:
CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MULTA DE OFÍCIO – Salvo
disposição de lei em contrário, a responsabilidade por inflações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato
(CTN, art. 136). (Ac. 1° CC n° 106.1 1600)
Ademais, o procedimento administrativo de lançamento é atividade
plenamente vinculada e obrigatória, cabendo à Autoridade Lançadora e
Julgadora (Delegacia da Receita Federal de Julgamento) somente a aplicação da
lei ao caso concreto. A exclusão de parte do crédito tributário corresponde à
isenção, só passível de ser deferida mediante lei.
Portanto, mantém-se a aplicação da multa de oficio, no percentual
de 75%, nos termos das normas que regem a matéria.
Da Conclusão
Pelo exposto e tudo mais que consta dos autos, VOTO no sentido
de julgar PROCEDENTE EM PARTE a impugnação para rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito:
- considerar a omissão de rendimentos no valor de R$ 21.170,34
da fonte pagadora Banco do Brasil S/A e R$ 19.397,57 da fonte pagadora Caixa
de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, bem como o respectivo
imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 1.021,88;
- incluir a dedução da contribuição à previdência oficial no valor
de R$ 2.327,68 e, por conseguinte, apurar imposto suplementar de R$ 4.550,76,
conforme demonstrativo abaixo, a ser acrescido de multa de oficio de 75% e juros
de mora, de acordo com a legislação regente.

Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-005.953 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10746.001464/2008-39

(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital